Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747726-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA, parte réu, contra a r. decisão (ID 208732337 e integralizada pela decisão de ID 214120145) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705690-68.2022.8.07.0020), acerca de imóvel objeto de leilão fixou, como valor mínimo para arrematação, para o primeiro leilão, o montante 60% (sessenta por cento) do valor identificado na avaliação de ID.184312478. Caso se faça necessário o segundo leilão, deverá ser observado o preço não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, na forma do art. 891, do CPC. A parte agravante (ID 65989012) alega violação aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade. Afirma que o imóvel objeto da lide é a atual residência do Agravante, que não detém patrimônio para comprar outro imóvel sem que o montante que lhe será restado com a venda do bem seja digno e suficiente. Aduz que autorizar a arrematação do imóvel em quase metade do seu valor de mercado, até mesmo na primeira hasta, tão somente para garantir a rápida alienação do bem, onera o Agravante excessivamente e desproporcionalmente. Sustenta que caso o imóvel seja arrematado com base nos percentuais fixados na decisão ora embargada, o Agravante será impedido de adquirir uma nova moradia, o que contraria o objetivo do acordo celebrado entre as partes. Ainda, atentará contra o Princípio da Dignidade Humana do Agravante (art. 1o, inciso III) e contra o direito de moradia (art. 6o) devidamente dispostos na Carta Magna de 1988. Ao final, requer, que seja determinado que a hasta pública observe o valor mínimo de 100% (cem por cento) do valor de avaliação do imóvel na primeira e na segunda hasta. Contrarrazões apresentadas (ID 67902906). Preparo recolhido em dobro (ID’s 66015180 e 66580541). É o breve relatório. DECIDO. Na origem trata-se de cumprimento de sentença, tendo como exequente DEBORA MARCELO ROCHA, ora Agravada, e como executado LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA, ora Agravante. O objeto do recurso refere-se à eventual arrematação de direitos possessórios referente ao imóvel situado à Rua 03, chácara 84-B, Casa 26-B, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Conforme consta na decisão interlocutória de ID 227356616, após a tentativa de venda por leilão judicial em segunda hasta, não houve qualquer interessado na arrematação do bem. Ambas as partes foram intimidadas (ID 70306274) e se manifestaram pela perda do objeto do recurso (ID 70763317 e 70769251). Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital